Tribunal: TJDFT
Processo: 0705586-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA. COBRANÇA DE IPTU/TLP. SUB-ROGAÇÃO. DÍVIDA SUBJACENTE INCERTA, ILÍQUIDA E INEXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 783, que “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Por certeza, deve-se entender a ausência de controvérsia acerca da existência da obrigação, o que decorre da perfeição formal do título e da ausência de reservas à sua plena eficácia. A liquidez, a seu turno, expressa possibilidade de determinação do quantum debeatur. Por fim, a exigibilidade, refere-se à inexistência de termo ou condição pendentes e, ainda, à necessidade de que o devedor já se encontre em estado de inadimplência.

2. Em que pese o artigo 784 preveja a escritura pública como título executivo extrajudicial, no caso em tela, a dívida buscada pela exequente, não consta de forma expressa da escritura pública, mesmo porque, as verbas de IPTU/TLP cobradas na demanda são atinentes aos exercícios subsequentes à assinatura do mencionado contrato de compra e venda. 2.1 Certo é que o suposto título executivo extrajudicial colacionado aos autos, não possui o condão de conferir a certeza, liquidez e exigibilidade necessárias à verificação de suposta sub-rogação tributária. Insta frisar que tal título se mostraria hábil a instruir demanda executiva apenas quanto a eventual inadimplemento do preço objeto da compra e venda por ele estabelecida.

3. Carece o débito perseguido, de certeza, liquidez e exigibilidade, o que impõe a extinção da demanda sem resolução do mérito, tal como definido pelo Magistrado sentenciante.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.